Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-35.2024.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002109-35.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), OFICINA DO FRIO LTDA - CNPJ: 35.587.927/0001-54 (APELADO), AGRIPOS LUCAS MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 029.225.701-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECEBIMENTO DE PARCELAS APÓS O INADIMPLEMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, julgou improcedente o pedido, revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e determinou a restituição do bem ao requerido. O apelante sustenta a regular constituição em mora do devedor e a impossibilidade de purgação mediante pagamentos parciais posteriores, alegando que a carta de liquidação emitida decorreu de erro sistêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do credor fiduciário, ao emitir boletos e receber parcelas posteriores ao inadimplemento indicado na notificação extrajudicial, inclusive antes e após a apreensão do bem, bem como ao emitir carta de liquidação da dívida, descaracteriza a mora do devedor e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora constitui pressuposto indispensável para a propositura e manutenção da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ.

4.

O recebimento, pelo credor fiduciário, de parcelas posteriores ao suposto vencimento antecipado da dívida demonstra a continuidade da relação contratual e enfraquece a alegação de resolução do contrato por inadimplemento.

5.

A teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium) impede que a parte adote comportamento incompatível com sua conduta anterior, em violação ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

6.

A emissão de carta de liquidação de dívida pelo próprio credor reforça a aparência de quitação e não pode ser afastada em prejuízo do consumidor sob alegação de mero erro sistêmico, diante da aplicação da teoria do risco do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento:

1.

A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento de parcelas posteriores ao inadimplemento indicado na notificação extrajudicial caracteriza comportamento contraditório e descaracteriza a mora necessária à ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CC, arts. 352 e 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.981.356/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; TJMT, AI nº 1036536-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AC nº 1043913-89.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AI nº 1035998-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão julgou improcedente o pedido autoral, revogando a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e determinando a imediata restituição do veículo à parte requerida.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta a validade da constituição em mora, argumentando que o inadimplemento estava caracterizado no momento da propositura da ação, conforme a sistemática do Decreto-Lei nº 911/69.

Alega que a "carta de liquidação" apresentada pela defesa decorreu de erro sistêmico e não reflete a realidade fática, inexistindo quitação integral.

Aduz que pagamentos parciais realizados após a apreensão não possuem o condão de purgar a mora, exigindo-se a quitação da integralidade da dívida.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para consolidar a propriedade e posse plena do bem em seu favor.

Em contrarrazões, a parte Apelada refuta as teses recursais, defendendo a manutenção da sentença. Destaca o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, inclusive após a propositura da ação, e reitera que a emissão da carta de quitação gerou legítima expectativa de regularidade contratual, configurando a má-fé da instituição financeira ao prosseguir com a medida expropriatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o autor que concedeu financiamento no valor de R$ 89.667,58 para aquisição de veículo, conforme contrato nº 3636110620, firmado em 01/09/2022, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 2.644,98, com vencimento final em 09/09/2027. Como garantia, foi constituída alienação fiduciária sobre o veículo Chevrolet S10 LTZ, ano 2019, placa QCO1I73.

Afirma que o réu deixou de pagar as parcelas a partir da nº 21, vencida em 09/06/2024, razão pela qual foi constituído em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Sustenta que o débito atualizado até 31/07/2024 soma R$ 78.813,58. Diante do inadimplemento, requer a busca e apreensão do veículo, com posterior consolidação da propriedade em seu favor caso não ocorra a purgação da mora, além da condenação do réu ao pagamento das custas e honorários.

O cerne reside na legitimidade da manutenção da medida de busca e apreensão frente ao comportamento adotado pela instituição financeira no curso da relação processual e material.

Essa questão merece análise cuidadosa à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que norteiam as relações contratuais.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

E a Súmula n. 72/STJ enuncia que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Conforme documentado nos autos, a notificação extrajudicial colacionada na inicial apontava o inadimplemento a partir da parcela de nº 19, com vencimento em 09/04/2024.

Constata-se que a medida liminar foi cumprida, com a apreensão do veículo, em 23/08/2024 (ID. 348413861 - Devolução de mandado). Todavia, observa-se que a instituição financeira aceitou receber o pagamento de boletos referentes a parcelas subsequentes àquela que motivou a notificação, em datas anteriores e posteriores à própria apreensão.

Verifica-se, mediante os comprovantes acostados à contestação, que o consumidor adimpliu:

·

A parcela nº 21 em 26/07/2024 (antes do ajuizamento e da apreensão);

·

A parcela nº 22 em 16/09/2024;

·

A parcela nº 23 também em 16/09/2024; e

·

A parcela nº 24 em 19/09/2024.

A aceitação desses pagamentos pelo credor fiduciário possui relevância jurídica inafastável. Se a mora decorria do vencimento da parcela 19 em abril, o recebimento de valores referentes às parcelas 21, 22, 23 e 24, inclusive com o pagamento da parcela 21 ocorrendo
antes
da efetivação da apreensão, demonstra uma quebra na lógica de vencimento antecipado da dívida.

Ao aceitar o pagamento de prestações periódicas e sucessivas posteriores ao suposto termo de vencimento antecipado, a instituição financeira pratica ato que denota a continuidade da relação contratual, e não sua extinção. Não se mostra razoável, nem condizente com a lealdade processual, que o banco receba os valores das parcelas vencidas e vincendas e, simultaneamente, sustente a tese de que o contrato está rescindido de pleno direito para fins de consolidação da propriedade.

O recebimento dessas quantias, sem ressalvas inequívocas e imediatas de que serviram apenas para abatimento do saldo devedor total, cria no devedor a justa expectativa de que a mora está sendo sanada e o contrato preservado. A instituição financeira, ao permitir o pagamento de parcelas futuras enquanto executa a garantia por parcelas pretéritas, incorre em comportamento ambíguo que viola o dever de cooperação.

Assim, a quitação e normalização da relação contratual antes e depois da citação da ré, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito, desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CREDORA. RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mora constitui pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A análise dos elementos probatórios demonstrou inconsistências na comprovação da mora, considerando que a notificação extrajudicial foi encaminhada em junho de 2024, referente à parcela de abril de 2024, enquanto o extrato de débitos demonstra que a parcela indicada na notificação não consta em aberto.

5
. O comportamento contraditório da credora configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil. A empresa financeira continuou emitindo boletos mensais e recebendo pagamentos mesmo após a distribuição do processo, sendo que a parcela nº 35 foi paga em 05/09/2025, dois dias após a distribuição da ação em 03/09/2025
.

6. A teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium) veda comportamentos contraditórios que frustrem a legítima expectativa da contraparte. A conduta da credora em continuar recebendo pagamentos enquanto busca a retomada do bem por inadimplemento gera no devedor a legítima expectativa de manutenção do contrato.

7. O art. 1.425, III, do Código Civil estabelece que a dívida considera-se vencida antecipadamente se as prestações não forem pontualmente pagas. Contudo, o recebimento posterior ao vencimento implica renúncia do credor à execução imediata do contrato. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma consolidada neste sentido, conforme demonstram os precedentes citados.

8. Diante das circunstâncias demonstradas, especialmente o comportamento contraditório da credora e as inconsistências na comprovação da mora, não se mostram presentes os requisitos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 para manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

(N.U 1036536-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA FORMALMENTE COMPROVADA. DESCARACTERIZAÇÃO PELA CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constituição formal da mora por notificação extrajudicial pode ser descaracterizada quando o comportamento do credor, posterior ao inadimplemento, revela contradição com a pretensão de resolução contratual, em violação à boa-fé objetiva.

A emissão de boletos e o recebimento de parcelas subsequentes ao vencimento da obrigação inadimplida criam legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual, impedindo a busca e apreensão do bem por descaracterização da mora.

A responsabilização da instituição financeira por fraude bancária depende da demonstração de falha na segurança ou de vazamento de dados sensíveis, não se configurando quando as informações utilizadas pelo fraudador são públicas ou acessíveis por meios ordinários.

(...)

(N.U 1043913-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. ACEITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. A agravante alega ter quitado as parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação, mediante negociação extrajudicial aceita pelo banco, o que descaracterizaria a mora e tornaria indevida a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do credor fiduciário - ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e manter tratativas de renegociação após o ajuizamento da ação - descaracteriza a mora da devedora e, por conseguinte, afasta o pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, sendo indispensável sua comprovação mediante notificação válida ao devedor fiduciante (art. 2º, §2º, e art. 3º).

A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento das parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois o credor, ao receber os valores e emitir boletos, gera legítima expectativa de manutenção do contrato e posterior extinção da ação.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe às partes o dever de lealdade e coerência nas relações contratuais e processuais.

O comportamento contraditório do credor, que simultaneamente mantém tratativas de acordo e promove a execução da liminar de busca e apreensão, descaracteriza a mora e compromete a validade da medida liminar.

Precedente do TJMT (N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025) reconhece que a renegociação extrajudicial aceita pelo credor antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impõe a revogação da liminar de busca e apreensão.

Assim, diante da aceitação dos pagamentos e da violação à boa-fé objetiva, impõe-se a revogação da liminar, com restituição do veículo apreendido ou, se já alienado, indenização equivalente ao valor de mercado (Tabela FIPE), acrescida de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento das parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão caracteriza comportamento contraditório e descaracteriza a mora do devedor.

A violação à boa-fé objetiva, consubstanciada na conduta contraditória do credor, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e impõe a revogação da liminar de apreensão.

(...)
(N.U 1035998-58.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4. Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 6. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Além disso, verifica-se que houve a emissão da "Carta de Liquidação de Dívida" datada de 08/10/2024. A alegação do Apelante de que tal documento, assim como a baixa da parcela 23 por "BNDU" (Baixa de Natureza de Débito em Unidade), trata-se de mero "erro sistêmico", não pode ser acolhida em desfavor do consumidor (ID. 348413888).

A teoria do risco do empreendimento impõe ao fornecedor a responsabilidade pelas falhas em seus sistemas internos. Se o sistema do banco emite boletos, aceita pagamentos de parcelas sequenciais (mesmo após a apreensão ocorrida em 23/08/2024) e gera carta de quitação, o Poder Judiciário deve proteger a confiança depositada pelo aderente nessas manifestações de vontade.

Impende destacar a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova. Instado pelo Juízo de origem a apresentar demonstrativo detalhado que explicasse a imputação desses pagamentos (art. 352 do Código Civil) e a suposta persistência do débito face à carta de liquidação, o banco manteve-se silente, limitando-se a pedir prazos dilatórios não cumpridos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios em favor da autora para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026